Tribunal: STF
Processo: ARE 1567263
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 1.046. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PREVISÃO EM CONTRATO DE TRABALHO OU NEGOCIAÇÃO COLETIVA: SÚMULAS NS. 279, 454 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “A) AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. CARTEIRO. EMPREGADO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TRANSCEDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se dá provimento para reexaminar o agravo de instrumento interposto pela Reclamada. B) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. CARTEIRO. EMPREGADO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TRANSCEDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Diante da potencial violação do art. 7º, VI, da CF/88, dá-se provimento ao agravo de instrumento para processar o recurso de revista. II. Agravo de instrumento conhecido e provido para processar o recurso de revista. C) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. 1. CARTEIRO. EMPREGADO PERTENCENTE AO GRUPO DE RISCO. ADICIONAL DE ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO E COLETA EXTERNA - AADC. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SALÁRIO CONDIÇÃO. SUPRESSÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TRANSCEDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. Discute-se nos autos o direito dos empregados abrangidos pelo chamado ‘grupo de risco’, ao pagamento do Adicional de Atividade Distribuição ou Coleta- AADC e da Gratificação de Função de Atividade Especial, que foram suprimidos da sua remuneração em razão da disponibilidade ao trabalho remoto, em decorrência da pandemia do Covid-19. II. O Tribunal Regional entendeu que o ato que suprimiu o pagamento das parcelas em questão ao Reclamante se deu de forma justificada, decorrente de medida sanitária que determinou o afastamento dos trabalhadores insertos em grupo de risco de suas atividades presenciais, o que acarretou alterações nas condições específicas de trabalho da Reclamada, que ensejam a concessão dos aludidos adicionais, de modo que a suspensão temporária do pagamento de tais parcelas mostrava-se lícita por se tratar de salário-condição. III. No entanto, esta Corte, julgando casos idênticos que envolvem a Reclamada, tem se manifestado no sentido de que o trabalhador afastado temporariamente para exercer suas atividades de modo remoto, em razão da necessidade dos cuidados impostos aos grupos de risco decorrente da pandemia de COVID-19, não pode ter parcelas salariais, como gratificações ou adicionais, suprimidas, ainda que se trate de salário-condição, sob pena de violação aos princípios da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial, conforme estipulado no inciso VI do artigo 7º da Constituição Federal. Julgados. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento” (fls. 1-3, e-doc. 39).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º, o inc. XXVI do art. 7º, o inc. VI do art. 8º, o caput do art. 37, o § 2º do art. 114 da Constituição da República. Defende que seja “totalmente improcedente o pleito da Obreira de incorporação dos adicionais AADC [Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta] e AAG [Adicional de Atendimento em Guichê] , uma vez que o pagamento desses adicionais à Reclamante foi suprimido legalmente” (fl. 17, e-doc. 41).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação, na origem, da tese de repercussão geral fixada no Tema 1.046 e pela incidência das Súmulas ns. 279, 454, 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 48).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera que “a controvérsia alcança o patamar constitucional, à vista de que a questão em debate encontra-se abrangida pela disciplina, normatização e garantia jurídicas informadas no texto da Carta Republicana, nos moldes dos dispositivos invocados no recurso extraordinário, que foram violados (arts. 5º, II, 7º, XVI, e XXVI, 8º, VI, e 37, caput, da Constituição Federal)” (fl. 4, e-doc. 49).



    Salienta que “a aludida questão constitucional não se detém no reexame de fatos e provas, mas enseja discussão de direito em tese, ou seja, não demanda reexame de fatos e provas, mas sim o tirocínio do Judiciário em reconhecer que, no caso, não se pode impor à ECT a manutenção de pagamento que destoa de princípios constitucionais da legalidade, do critério do salário-condição, da autoridade da negociação coletiva, e da moralidade. Esse é ponto meritório central, de discussão de direito em tese, envolvendo a exegese dos arts. 5º, II, 7º, XXVI, 8º, VI, e 37, caput, da Constituição Federal, ante os quais pode se admitir afastar a condenação mantida pelo acórdão regional, mantida até então nos autos” (fl. 4, e-doc. 49).



    Assinala que “o despacho denegatório de seguimento do Recurso Extraordinário, conduzindo o processo à manutenção da decisão proferida contra a ECT nos autos, que contrariou diretamente os aludidos artigos da Constituição Federal, põe em risco a segurança jurídica garantida pela ordem constitucional, necessária ao desempenho da gestão pública, em contrariedade direta ao art. 5º, XXXV, LIV e e LV, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 49).



    Ressalta que “as regras negociadas, que estabelecem a instituição do AADC, sua finalidade, e as regras para seu pagamento e supressão, não contrariam nenhuma norma ou princípio jurídico. Pelo que, aqui aplicável o TRG 1046” (fl. 7, e-doc. 49).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 1.046 da repercussão geral, ao fundamento de que, “inobstante a alegação de violação do art. 7º, XXVI, da CF, a matéria em exame não se enquadra à tese de repercussão geral no Tema 1.046 do STF (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente), pois não houve, na decisão recorrida, discussão sobre a validade de norma coletiva” (fl. 16, e-doc. 48).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de tribunal ou turma recursal de origem, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMA 1.166. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.484.902, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 15.4.2024).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSÃO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO (ART. 1.042, CPC). NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o agravo do art. 1.042 do CPC não é o instrumento próprio à impugnação da decisão do Tribunal de origem que, no exercício do juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplica entendimento firmado sob a sistemática da repercussão geral, pois, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o recurso adequado à espécie é o agravo interno. 3. O acesso ao Supremo Tribunal Federal, na hipótese, somente se revela viável mediante o provimento de agravo interno em face da ausência de retração do Juízo a quo, pela não adequação do acórdão recorrido à orientação desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.785-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2021).



    Com a aplicação do Tema 1.046 da repercussão geral pela Presidência do Tribunal Superior do Trabalho e a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil, houve preclusão da matéria referente à validade de norma e contrato coletivo de trabalho.



    7. Quanto ao pagamento de adicionais salariais de trabalho externo a empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, a Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que, “em razão do conhecimento do recurso de revista, por violação do artigo 7º, VI, da CF/88, seu provimento é medida que se impõe para condenar a Reclamada ao pagamento das parcelas suprimidas (Adicional de Atividade Distribuição e/ou Coleta – AADC e Adicional de Gratificação de Função de Atividade Especial) durante o período em que o Reclamante laborou remotamente em decorrência da pandemia da Covid-19, acrescidos dos reflexos legais, conforme se apurar em liquidação de sentença” (fl. 18, e-doc. 39).



    A apreciação dos argumentos da agravante e dos fundamentos adotados pela Justiça trabalhista, sobre a impossibilidade de supressão de adicionais salariais devidos durante a Pandemia de Covid-19, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório do processo e de cláusulas contratuais, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Trabalhista. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa (AADC). Possibilidade de percepção cumulativa com o adicional de periculosidade pelo trabalho com motocicleta (CLT, art. 193, § 4º). Parcelas remuneratórias distintas, fundadas em fatos geradores diversos. Ausência de bis in idem. Adicional de atividade externa (AADC) devido em razão das condições mais gravosas de trabalho (adicional de penosidade) cujo pagamento não afasta o direito, exclusivo dos carteiros condutores de motocicleta, ao adicional por atividade em motocicleta (adicional de periculosidade). Controvérsia cujos limites se exaurem na exegese da legislação ordinária e na interpretação de cláusulas convencionais, além de demandar revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório. Súmulas 279/STF e 454/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência. 1. A presente discussão jurídica não se confunde com o objeto do ARE 1.121.633/GO, Tema 1.046, Rel. Min. Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral. 2. A controvérsia acerca da natureza jurídica do adicional de atividade de distribuição e/ou coleta externa (AADC), previsto no PCCS/2008 da ECT, e a possibilidade de acumulação com o adicional de periculosidade, objeto do art. 193, § 4º, da CLT, em relação aos carteiros condutores de motocicleta, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática do caso concreto, bem como interpretação das cláusulas convencionais previstas no diploma negocial coletivo celebrado entre a ECT e seus empregados, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação das Súmulas 279/STF e 454/STF. 3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido. 4. Fixada a seguinte tese: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da percepção cumulativa tanto do adicional de atividades externas (previsto exclusivamente em norma convencional coletiva) quanto do adicional de periculosidade específico dos trabalhadores motociclistas (positivado no § 4º do art. 193 da CLT), em relação aos carteiros condutores de motocicleta” (ARE n. 1.441.470-RG, Tema 1.273, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 22.9.2023).



    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “A alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula 636/STF” (ARE n. 1.503.652-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 12.9.2025).



    Verificada a existência de óbices jurídicos indispensáveis à admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora